Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002391-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 310.050.958-76 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 759.859.348-53 (AGRAVANTE), Joaquim Fraga Ribeiro (AGRAVADO), LINDAURA DANIEL RIBEIRO - CPF: 415.803.381-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 037.200.988-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE STELLA LYRA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como STELLA LYRA FIGUEIREDO - CPF: 043.289.718-67 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO DE FIGUEIREDO - CPF: 759.859.348-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM FRAGA RIBEIRO - CPF: 172.472.251-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA APÓS O PRAZO, MAS ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. REGULARIDADE DO PARCELAMENTO COMPROVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de extinção do processo por ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais e manteve a suspensão do feito até o julgamento dos embargos à execução.

Fato relevante.
O agravante sustenta que a primeira parcela das custas, cujo parcelamento foi deferido, foi paga após o prazo de cinco dias fixado pelo juízo, e que as parcelas subsequentes não teriam sido quitadas, o que
caracterizaria inadimplemento apto a ensejar o cancelamento da distribuição.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que houve cumprimento do parcelamento deferido e que não se configura hipótese de extinção do processo, pois não houve inércia da parte exequente no recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da primeira parcela das custas iniciais após o prazo fixado pelo juízo, mas antes da prolação de sentença terminativa, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção da execução.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada, não realiza o pagamento das custas iniciais no prazo legal. Contudo, a finalidade da norma é assegurar o recolhimento das custas processuais, não sendo razoável extinguir o processo quando o pagamento ocorre antes da decisão de cancelamento da distribuição.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual orientam o aproveitamento dos atos processuais quando alcançada a finalidade do ato, ainda que com atraso no cumprimento da obrigação processual.

A jurisprudência admite o prosseguimento do feito quando comprovado o recolhimento das custas antes da decretação da extinção, especialmente em processos em estágio avançado.

A documentação apresentada demonstra que os agravados efetuaram o pagamento da primeira parcela e
das parcelas subsequentes do parcelamento, inexistindo inadimplemento capaz de justificar a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 188, 277, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1006640-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024,
DJe
29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itiquira, Vara Única, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000835-43.2019.8.11.0027, que indeferiu o pedido de extinção da
E
xecução por ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo concedido, mantendo a suspensão do feito até o julgamento dos
E
mbargos à
E
xecução.

O
agravante
alega que
a
A
ção de
E
xecução deve ser extinta sem resolução do mérito,
nos termos do
art. 290 e art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Argui que, embora deferido o parcelamento das custas iniciais, o recolhimento da primeira parcela ocorreu de forma intempestiva, após o decurso do prazo de cinco dias estipulado pelo magistrado, sob pena de extinção.

Aduz

que as parcelas subsequentes do parcelamento não foram
quitadas
até a data da interposição do recurso
o que
caracteriza inadimplemento e desídia dos agravados.

Requer o provimento do recurso para reconhece
r a
intempestividade do recolhimento e extin
guir
a
E
xecução.

Contraminuta no Id n. 346594389.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que interessa, a
decisão agravada foi proferida nos
seguinte
s
termos
:

“(...)

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa ao recolhimento das custas processuais. O Código de Processo Civil, em seu artigo 290, estabelece que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Contudo, no caso em análise, este Juízo deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que os exequentes cumpriram a determinação judicial, realizando o pagamento da primeira parcela (ID 213188339).

Dessa forma, não há que se falar em extinção do processo, uma vez que os exequentes estão cumprindo regularmente o parcelamento deferido. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a extinção por falta de pagamento de custas ocorre apenas quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

TJMT — APELAÇÃO CÍVEL 10007875320198110005 — Publicado em 18/09/2020

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO – ÔNUS SUCUMBÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO EM DUPLICIDADE POR FALHA SISTÊMICA DO PJE – NÃO COMPROVAÇÃO - CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADAS PELA PARTE EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada que a distribuição em duplicidade da mesma ação
decorreu de falha sistêmica Processo Judicial Eletrônico – PJE, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento das custas judiciais. 2. “Extinto o feito sem que tenha havido a
angularização
processual, descabida a condenação em honorários de sucumbência”.

Portanto, o pedido formulado pelos executados, nesse ponto, não merece acolhimento.

(...).”
(Id n.
213154950
dos autos na origem).

Os agravantes defendem a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, argumentando que o pagamento da primeira parcela das custas iniciais foi realizado após o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo de origem.

Contudo,
o pagamento da primeira parcela foi efetivamente realizado antes que houvesse qualquer sentença terminativa proferida pelo magistrado.

O
P
rocesso
C
ivil moderno é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (
arts
. 188 e 277 do CPC
). O
objetivo da norma que exige o pagamento das custas é garantir a arrecadação tributária e o custeio da máquina judiciária. Uma vez atingida essa finalidade, ainda que com um breve atraso, não se mostra razoável anular todo o processo de execução, que tramita desde 2019, apenas por excesso de formalismo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, não deve ocorrer se a parte, ainda que a destempo, comprovar o recolhimento das custas antes da decretação da extinção do feito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOR DEIXOU DE RECOLHER AS ÚLTIMAS TRÊS PARCELAS REFERENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS – PRAZO EXÍGUO –
PAGAMENTO POSTERIOR DAS PARCELAS EM ABERTO – QUITAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS EM ESTÁGIO AVANÇADO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado ao autor como medida derradeira, o recolhimento das custas de distribuição. Apesar de ter havido intimação para recolhimento das parcelas em atraso, o prazo de 24 horas para cumprimento da medida foi claramente exíguo.

No caso, em que o processo se encontra em estágio avançado, bem como que já houve o recolhimento das custas, ainda que em atraso, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento do mérito, a sentença deve ser anulada, para prosseguimento do feito.
”

(A
P
10066405620248110041, Rel
. Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
Julg
.
27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
D
Je

29/11/2024)
.

Portanto, tendo havido o recolhimento da parcela, a decisão que manteve o processamento da execução agiu em conformidade com o princípio da primazia do julgamento de mérito e aproveitamento dos atos processuais.

O agravante aponta que as demais parcelas do custeio processual não teriam sido pagas, o que justificaria a extinção do feito.

Todavia, a documentação apresentada em contraminuta (Ids 220261844, 221024069 e 222906383) comprova que os agravados vêm cumprindo regularmente o parcelamento deferido. Consta a comprovação do pagamento da 2a, 3a e 4a parcelas,
restando pendentes apenas as parcelas vincendas no momento da interposição.

Dessa forma, a alegação de inadimplência sucessiva não se sustenta, não havendo justa causa para a extinção do processo por abandono ou falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026